Tribunal: TJMT
Processo: 1022923-79.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DEMANDA IDÊNTICA À ANTERIORMENTE AJUIZADA E EXTINTA POR AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INCISO I, DA LEI No 9.099/95 – NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DEMANDA IDÊNTICA À ANTERIORMENTE AJUIZADA E EXTINTA POR AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INCISO I, DA LEI No 9.099/95 – NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022923-79.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTIANE CAMPOS PEREIRA - CPF: 052.463.141-70 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022